Tribunal: TJES
Processo: 5004252-93.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Busca e Apreensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004252-93.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN DE JESUS REIS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE CNH. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que o requerido vem descumprimento obrigação de fazer imposta em sentença transitada em julgado, proferida no processo de nº 0008117-54.2019.8.08.0021, que declara “a inexistência de relação jurídica entre o autor da presente ação e o veículo automóvel Gol 1000, marca WV – Placa HVM2217, após o dia 13/06/2016” e determina que o requerido registre no prontuário de referido veículo a data da alienação do bem, devendo constar 13/06/2016. Afirma o requerente que, em razão de infrações cometidas pelo atual proprietário do referido veículo, teve sua CNH suspensa. Requer indenização por danos morais, bem como a devolução de sua CNH e a anulação de todos os atos administrativos que causaram danos ao autor.

2. O juízo de origem extinguiu o processo sem julgamento de mérito, em relação ao pedido de obrigação de fazer, por entender que o requerente deveria pleitear o cumprimento de referida condenação nos autos do processo que fixou a obrigação. O pedido indenizatório foi julgado improcedente.

3. Entendo que a sentença merece reformas. É inócua a discussão acerca das obrigações de fazer que o autor deseja imputar ao requerido, pois as medidas administrativas foram tomadas pelo réu, ainda que tardiamente (id. 12433048 e seguintes). Desta forma, não há necessidade de qualquer provimento judicial, tendo em vista que o objetivo almejado pelo autor foi plenamente alcançado. Por tais razões, mantenho a sentença no que diz respeito à extinção do processo, sem julgamento de mérito, quanto aos pedidos de condenação do réu nas obrigações de fazer.

4. Todavia, em relação à indenização pretendida, constata-se que o autor teve sua CNH suspensa indevidamente pela autarquia estadual, em razão de erro/demora no lançamento de informações relativas à alienação de veículo. Tal evento ultrapassa os meros dissabores cotidianos e gera dano moral in re ipsa, porquanto limita o direito fundamental de locomoção do indivíduo, de acordo com o art. 5º, XV, da Carta Magna.

5. A indenização por dano moral tem tríplice função: a compensatória, isto é, de mitigar o sofrimento da vítima; a punitiva, ou seja, de sancionar o infrator pelo ilícito que cometeu; e, por fim, a preventiva, que visa dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Assim, o quantum indenizatório dos danos morais deve ser fixado de modo a atender as peculiaridades do caso concreto, cumprindo com sua finalidade. Arbitro em R$3.000,00 (três mil reais) o valor da indenização, eis que este mostra-se razoável e atende ao caráter tríplice do instituto, sendo suficiente para desestimular o ofensor, além de prover compensação suficiente a amenizar os efeitos decorrentes do ato.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para julgar PROCEDENTE o pedido indenizatório e condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor, com incidência de juros e correção monetária exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente decisão. Mantenho incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento parcial dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)